Tribunal: TJDFT
Processo: 0721406-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721406-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HELIO CARNEIRO DOS SANTOS IMPETRANTE: ANDRE LUIZ MILANI MELO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de HELIO CARNEIRO DOS SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga. Na peça inicial (ID 72324226), o Impetrante narra, em resumo, que a prisão do paciente é ilegal, eis que, após sua prisão em flagrante, o juiz converteu a prisão em preventiva, de ofício, em audiência de custódia, contrariando a manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória, inclusive sem a fixação de fiança. Discorre sobre o entendimento do STJ pela impossibilidade de conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva. Colaciona diversos precedentes em abono à sua tese. Requer, liminarmente, que seja determinada a soltura do paciente. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Inicialmente, convém ressaltar que a legalidade e a necessidade da prisão preventiva do paciente foram analisadas recentemente por esta Turma Criminal, por ocasião do julgamento do HCCrim no 0712863-04.2025.8.07.0000. A propósito, confira-se a ementa do respectivo julgado: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003. A impetração sustenta a existência de fato novo — depoimento de testemunha que teria assumido a propriedade da arma apreendida —, bem como a ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea na decisão de prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente diante da superveniência de depoimento que atribui a posse da arma a terceiro; (ii) avaliar se subsistem os requisitos legais e a fundamentação necessária para justificar a segregação cautelar, à luz do artigo 312, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva possui fundamentação concreta baseada na garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do paciente, que possui diversas condenações definitivas por crimes graves, inclusive estando em cumprimento de pena à época do fato. 4. O auto de prisão em flagrante aponta a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, especialmente diante da denúncia de ameaça com arma de fogo e da posterior apreensão do armamento com numeração suprimida no interior do veículo do paciente. 5. O fato novo alegado — depoimento de testemunha que assume a posse da arma — não afasta, de plano, os indícios de autoria, por se tratar de elemento probatório sujeito a ampla instrução e contraditório no curso da ação penal, o que inviabiliza a sua apreciação na via estreita do habeas corpus. 6. A contemporaneidade do decreto prisional restou evidenciada, tendo sido proferido em audiência de custódia no dia seguinte à prisão em flagrante, com posterior indeferimento fundamentado do pedido de revogação. 7. A periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva afastam a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 282, § 6o, do CPP. 8. O crime imputado possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, preenchendo o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP. IV. DISPOSITIVO 9. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312; 313, I. Lei no 10.826/2003, art. 16, § 1o, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.08 (Acórdão 1992154, 0712863-04.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) Dessa forma, subsistindo os requisitos da segregação, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, e verificada a permanência do estado de perigo gerado pela liberdade do paciente, em razão da necessidade de garantia da ordem pública e do risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal, inviável a revisão da segregação sem a presença de fatos novos. Por outro lado, no que diz respeito à alegação de decretação da prisão preventiva, de ofício, em audiência de custódia, observa-se que não se sustenta. Conforme gravação da audiência de custódia realizada no dia 23/8/2024 (ID 208580318, dos autos de origem), o Ministério Público manifestou-se expressamente pela conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, de forma que se afigura evidentemente incabível a alegação apresentada pelo impetrante. Naquela ocasião, inclusive, o Ministério Público ressaltou a reiteração delitiva do paciente e o não cabimento de medidas cautelares diversas na hipótese, indicando a prisão cautelar como a única medida adequada para resguardar a ordem pública. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator